Tribunal: TJDFT
Processo: 0751909-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0751909-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EDUARDA BIANGULO LOPES AGRAVADO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DA BANCA EXAMINADORA DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL (IDECAN), INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M.E.B.L. contra decisão de ID 257283467 (autos de origem), proferida em mandado de segurança, impetrado em face de ato coator praticado pelo Chefe de Departamento de Recursos Humanos do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, que indeferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que se inscreveu para o concurso público para o cargo de Bombeiro Militar Geral Operacional, do Corpo Militar do Distrito Federal; que sua inscrição foi indeferida pelo fato de não possuir a idade de 18 (dezoito) anos na data da inscrição; que a Lei n. 7.479/1986 exige a comprovação de idade mínima no ato da matrícula do Curso de Formação; que houve afronta ao princípio da legalidade; que a Decisão TCDF n. 2001/2016 não se aplica ao caso. Requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência, permitindo a participação na primeira fase do concurso público, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Ademais, a concessão de medida liminar em mandado de segurança pressupõe a verificação concomitante de fundamentação relevante e da possibilidade de posterior ineficácia de medida, caso não seja suspenso o ato impugnado, em razão do previsto no artigo 7o, III, da Lei n. 12.016/2009. A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da exigência de preenchimento de idade mínima para realização da primeira fase do concurso público. Na hipótese, a parte agravante comprovou a realização da inscrição no concurso público (ID 257213581 – p. 1 dos autos de origem), com o pagamento da respectiva taxa (ID 257213589 – p. 1 dos autos de origem). Contudo, sua inscrição foi indeferida (ID 257213585 – p. 2 dos autos de origem), por descumprimento da previsão editalícia de exigência de idade mínima de 18 anos na data da inscrição concurso. O artigo 11 da Lei n. 7.479/1986 estabelece o requisito etário para ingresso na carreira: Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino bombeiro militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput é de 18 (dezoito) anos (...) A partir da leitura do mencionado dispositivo, percebe-se que a verificação da idade mínima deve ser realizada por ocasião da matrícula no curso de formação, ou seja, após a aprovação em todas as fases antecedentes do concurso público. Nesse cenário, prima facie, não há óbice legal à participação da parte agravante na primeira fase do concurso público. É certo que é constitucional o estabelecimento de limite etário para ingresso em carreira militar. Segundo a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal “o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”. (ARE 678112 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 16-05-2013 PUBLIC 17-05-2013 - Tema 646). Todavia, o critério de eliminação etária de candidato é razoável e proporcional quando observada a determinação legal, que estabelece como marco da aferição a data da matrícula no curso de formação. Por fim, há risco de dano irreversível se for mantido o indeferimento da tutela provisória de urgência, uma vez que as provas estão marcadas para o dia 30/11/2025, sem olvidar que eventual desprovimento do recurso não resultará em prejuízo à administração, que poderá eliminar o candidato na fase em que se encontrar. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência, para determinar a homologação da inscrição da parte impetrante no concurso público, desde que o limite etário mínimo seja o único empecilho à participação no certame, sob pena de multa de R$ 10.000,00. À parte agravada, para ciência e para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Intime-se com urgência. Concedo à presente decisão força de mandado. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora